Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA E PRECLUSA.
I. Caso em exame
1. Apelo interposto em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. O embargante alegou inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, argumentando que o crédito deveria ser habilitado no processo de recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo da recuperação judicial deve se manifestar previamente para a adoção de medidas constritivas na execução.
III. Razões de decidir
3. As taxas condominiais possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, por se tratar de despesas necessárias à administração do ativo da empresa, devendo ser pagas com precedência sobre os créditos concursais.
4. O processo de recuperação judicial não exonera a empresa de contribuir para as despesas condominiais (art. 1.336, I, do Código Civil), tampouco impede o prosseguimento da execução, uma vez que créditos extraconcursais não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial ou ao prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005.
5. A questão relativa à exigibilidade do crédito e à submissão da execução ao juízo recuperacional já foi apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado pelo Tribunal, resultando na preclusão da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do embargante/executado.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 84, III; Código Civil, art. 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.838.998/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/08/2019; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0724396-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 08/11/2024.